Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-63.2019.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
apelação. processual civil. ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. honorários advocatícios. parâmetros. confusão entre proveito econômico e valor da causa. sentença reformada.

1. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece uma gradação de parâmetro para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. O primeiro é o valor da condenação. Não havendo condenação no caso concreto, utiliza-se o proveito econômico e quando não houver condenação ou proveito econômico obtido, a fixação tomará por base o valor da causa.

2. Nas ações de busca e apreensão em alienação fiduciária o proveito econômico obtido se confunde com o valor da causa, pois o saldo devedor do contrato celebrado entre as partes é garantido pelo veículo que deverá ser vendido a terceiros para quitar o saldo do empréstimo, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969.

3. Estabelecido o parâmetro, a norma permite a fixação dos honorários entre os percentuais de dez e vinte por cento, utilizando-se como critérios para essa fixação o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

4. Apelação provida.